Tribunal: TJDFT
Processo: 0798174-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDÊNCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GRATIFICAÇÃO DE APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS. GARE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDICE. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar a parte requerida a restituir à parte autora as quantias descontadas a título de contribuição previdenciária sobre a verba remuneratória da Gratificação de Apoio à Realização de Eventos Culturais - GARE, no período de novembro de 2019 até abril de 2022, acrescidas de correção monetária incidente desde a data em que a parcela foi adimplida e de juros de mora desde o trânsito em julgado desta sentença, porém já computados na Taxa Selic, com a seguinte metodologia: a) a partir de 1o/06/2018 incide a Taxa Selic, não cumulada com outros índices; e, b) a partir de 09/12/2021, incide, de forma simples, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 71492140).
3. Em suas razões recursais, o recorrente aduz que o Regime Próprio de Previdência Social dos servidores titulares de cargos efetivos possui caráter contributivo e solidário, de modo que a restituição da contribuição previdenciária, relativa a período anterior a janeiro de 2022, implica violação ao princípio da solidariedade e ao art. 40, § 3o, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC no 41. Defende o afastamento da aplicação da taxa SELIC sobre a correção monetária no período anterior ao trânsito em julgado, por afronta ao art. 167, parágrafo único, do CTN, e Súmula 188 do STJ. Pede a reforma da r. sentença, nos termos defendidos.
4. Em contrarrazões, a recorrida requer a manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) determinar se incide contribuição previdenciária sobre os valores percebidos a título de Gratificação de Atividade de Realização de Espetáculos – GARE; e (ii) verificar a impossibilidade de aplicação da taxa SELIC sobre a correção monetária no período anterior ao trânsito em julgado.
III. Razões de decidir
6. Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade." (Repercussão Geral - Tema 163 - STF).
7. Consoante o disposto na Lei Distrital no 4.413/2009, a Gratificação de Apoio à Realização de Espetáculo – GARE, instituída pela Lei no 334/1992, passou a denominar-se Gratificação de Apoio à Realização de Eventos Culturais – GARE, e é devida, exclusivamente, aos integrantes da carreira Atividades Culturais que exerçam atividades de apoio à realização de eventos culturais e que trabalhem em finais de semana e feriados.
8. A Gratificação de Apoio à Realização de Eventos Culturais, instituída pela Lei Distrital no 334/1992, tem finalidade de remunerar o trabalho exercido em circunstância excepcional e eventual – trabalho de apoio à realização de espetáculos, exercido em horário diferenciado, em final de semana ou em feriado – o que caracteriza sua natureza propter laborem. Essa característica é corroborada pelo art. 8o do Decreto Distrital no 21.067/2000, que estabelece seu cancelamento automático em caso de alteração da atividade do servidor"(Acórdão No 1336245 - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL no 0748201-15.2020.8.07.0000 - Desembargador CESAR LOYOLA).
9. Assim, posto que a Gratificação de Apoio à Realização de Eventos Culturais – GARE tem caráter propter laborem não é devida a incidência da contribuição previdenciária, porquanto quando do momento da aposentadoria não haverá sua incorporação ao provento do servidor.
10. Precedente desta Turma: Acórdão 1755815, 07594451920228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023.
11. Quanto aos marcos para início da incidência da correção monetária e juros na repetição de indébitos tributários, aplicam-se as disposições dos enunciados de Súmulas 162 e 188 do STJ, confira-se: "Súmula 162/STJ: Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido". "Súmula 188 /STJ: Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença".
12. Em relação ao índice, na repetição de indébito tributário, a atualização deve seguir a Taxa Selic, conforme o REsp 1.495.145/MG (Tema 905). Os mesmos critérios aplicados à cobrança de tributos em atraso valem para a devolução, observando a isonomia. Desde a vigência da Lei Complementar no 943/2018, em 1o/06/2018, é legítimo o uso exclusivo da Selic, vedada sua cumulação com outros índices.
13. Sobre o tema, o seguinte acórdão: "6. Em razão da natureza tributária do valor do indébito, o termo inicial dos juros moratórios é o dia imediatamente seguinte ao trânsito em julgado, na forma do parágrafo único do Art. 167 do CTN e Enunciado no 188 de Súmula de Jurisprudência do STJ. Todavia, na repetição do indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido, na forma do Enunciado no 162 de Súmula de Jurisprudência do STJ. 7. Segundo o entendimento firmado no REsp repetitivo no 1.495.146/MG “A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices (REsp 1495146/MG - 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJe: 02/03/2018) (Acórdão 1985552, 0701623-38.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025).
14. No caso, nenhum reparo merece a sentença vindicada.
IV. Dispositivo e tese.
15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

________________________
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital n. 4.413/2009, Lei no 334/1992, Lei Distrital no 334/1992, Lei Complementar no 943/2018.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.495.145/MG (Tema 905); TJDFT, Acórdão No 1336245 - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL no 0748201-15.2020.8.07.0000 - Desembargador CESAR LOYOLA, Acórdão 1755815, 07594451920228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023;